Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PENHORA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL LEGAL.
1. Na sistemática dos processos de execução, o contraditório é diferido para fase posterior à penhora, e não antes da sua efetivação, inexistindo óbice ao deferimento da penhora sem prévia intimação do devedor, cabendo-lhe o ônus de comprovar a impenhorabilidade ou impugná-la posteriormente. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. O artigo 529, § 3o, do CPC, prevê a possibilidade de desconto em folha de pagamento da importância das prestações alimentícias em atraso, desde que não ultrapasse cinquenta por cento dos ganhos líquidos do alimentante.
3. O percentual fixado para o pagamento dos alimentos regulares e vencidos deve ser mantido se demonstrada a sua razoabilidade e proporcionalidade e a ausência prejuízo à subsistência do devedor.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.